Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2018. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DE COMPONENTES DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem “1) os débitos que recaem sobre o veículo objeto dos autos indicados nos IDs 248879129 e 248879130, anteriores à data da compra e venda realizada entre as partes, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos; 2) as cotas 1, 2 e 3 do IPVA de 2025 e 50% do valor referente ao Licenciamento de 2025 do veículo objeto dos autos, sob pena de fixação de multa diária a ser oportunamente fixada, sem prejuízo de viabilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade dos réus/recorridos pelo vício oculto denunciado; e (ii) direito do autor/recorrido à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, e artigo 99, § 3o, do CPC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Sobre a temática do vício redibitório, o Código Civil, aplicável à espécie pela teoria do diálogo das fontes, estabelece no artigo 441: ̃A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.
6. Segundo o contexto probatório, em junho de 2025 o autor/recorrente adquiriu dos réus/recorridos o veículo Ford Ka, modelo SD.B 1.0 SE, cor branca, ano/modelo 2018, pelo preço de R$37.167,37, mediante o sinal de R$11.445,00 e 48 parcelas de R$1.606,76 (ID 82105560, 82105559 e 82105567).
7. A sentença condenou os réus ao pagamento de débitos pretéritos referentes às taxas e metade do valor do IPVA e Licenciamento do ano de 2025, de forma que a insurgência recursal consiste na hipótese de vício oculto e no direito à indenização por danos materiais e morais.
8. O veículo fabricado em 2018 foi adquirido pelo autor em 2025, com cerca de 7 anos de uso, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda.
9. Outrossim, o autor não demonstrou a preexistência dos vícios, porquanto não apresentou parecer técnico indicativo da origem e da incompatibilidade dos defeitos apontados com o desgaste natural do veículo, considerados o tempo de uso e as peças orçadas para substituição, como jogo de juntas, cola silicone/selante, óleo de motor, válvulas, etc. (ID 82105565).
10. Não obstante os aborrecimentos causados, o autor não demonstrou que o fato vulnerou atributos de sua personalidade. Não há prova indicativa de conduta ilícita praticada pelos réus, e tampouco de lesão extrapatrimonial causada ao autor.
11. À mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito do autor à pretensão indenizatória reclamada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1629493, 0702877-68.2022.8.07.0020, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14.10.2022.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629493, 0702877-68.2022.8.07.0020, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14.10.2022.